Tribunal: TCU
Processo: 007.614/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8094/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.614/2019-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Andre Avelar da Costa Ferreira (XXX.020.462-XX); Carla Regina Willems (XXX.910.010-XX); Clarice Saldanha Guimaraes Martinez (XXX.117.677-XX); Eduardo Ranieri Tonelotto Bomfim (XXX.845.802-XX); Gabriel Guimaraes Rosa de Lima (XXX.139.742-XX); Gedeilza Guimaraes de Freitas (XXX.306.482-XX); Genoeva Olalia Tonelotto (XXX.197.490-XX); Jose Andre Costa Ferreira Neto (XXX.888.332-XX); Lais Vieira da Costa Ferreira (XXX.888.412-XX); Maria Luzia Avelar da Costa Ferreira (XXX.020.542-XX); Maria de Fatima Germano da Costa Ferreira (XXX.264.492-XX); Marta Vieira da Costa Ferreira (XXX.888.502-XX); Nereide Rejani Gonçalves (XXX.005.422-XX); Paula Beatriz Tonelotto Bomfim (XXX.031.212-XX); Thauane Tais Deecken Martinez (XXX.172.982-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.